Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-84.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente as alegadas omissões e contradições na decisão colegiada (em relação à declaração da DPF, emitida em outubro/2019, a qual comprovaria que a demora à entrega do certificado decorreu por culpa exclusiva da PF).
II. O acórdão ora revisto elencou suficientemente as razões de convencimento, a prevalecer conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante. Com efeito, o ofício da Polícia Federal (emitido após a prolatação da sentença) reafirma os fatos elencados no item “E” da ementa (solicitação da segunda via em 15.1o.2019; envio de ofício à PF somente cerca de um mês após o pedido; ação ajuizada em maio/2019; emissão do diploma apenas o deferimento da tutela antecipatória; ratificação do pedido pela embargante, somente em junho/2019), os quais não fundamentam a alegação de culpa exclusiva de terceiro (configurada a defeituosa prestação de serviços).
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para rediscutir o mérito e/ou refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.